Tribunal: TJBA
Processo: 8012243-70.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012243-70.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

Advogado(s)
:
DANIEL ALMEIDA GARCEZ, SYLVIO GARCEZ JUNIOR

APELADO: GUANABARA II COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Advogado(s)
:
AMANDA ILARA ANDRADE DE FIGUEIREDO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DA APELANTE POR TER SUBLOCADO TOTALMENTE O IMÓVEL COMERCIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, §1°, DA LEI N. 8.245/1991. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa da Apelante, distribuidora de petróleo, que sublocou totalmente o imóvel comercial a uma revendedora de combustíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a Apelante, locatária que sublocou totalmente o imóvel comercial, possui legitimidade ativa para pleitear a renovação do contrato de locação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 51, § 1º da Lei nº 8.245/1991 (Lei do Inquilinato) estabelece que, em caso de sublocação total do imóvel comercial, o direito à renovação do contrato de locação é exclusivo do sublocatário. No caso concreto, a Apelante, distribuidora de petróleo, sublocou integralmente o terreno à empresa revendedora de petróleo, que passou a exercer a posse direta do imóvel, instalando no local o “Posto de Serviços Ipiranga”.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a distribuidora de combustíveis não possui legitimidade ativa para propor ação renovatória quando subloca totalmente o imóvel ao revendedor, ainda que se encontra impedida por lei de comercializar diretamente os produtos aos consumidores.

5. O fato de a revendedora utilizar bens materiais e imateriais fornecidos pela Apelante não altera a natureza da sublocação total, pois a posse direta do imóvel e o interesse na proteção do fundo de comércio são atributos exclusivos do sublocatário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“A locatária que subloca totalmente o imóvel comercial não possui legitimidade ativa para ajuizar ação renovatória, cabendo tal direito exclusivamente ao sublocatário, nos termos do art. 51, § 1º, da Lei nº 8.245/1991.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.245/1991, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 496.098/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 03/03/2015; STJ, AgRg no AREsp 40.840/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21/08/2012.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8012243-70.2023.8.05.0274, oriundos da 4ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível, Comercial e Registros Públicos da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo, como Apelante,

IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.

e, como Apelado,

GUANABARA II COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA